Tribunal: TJSP
Processo: 1049035-89.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito consignado (RMC). Ação declaratória c.c inexistência de débito, restituição de valores e pedido de tutela de urgência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Admissibilidade do cancelamento do contrato de cartão de crédito, que não

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito consignado (RMC). Ação declaratória c.c inexistência de débito, restituição de valores e pedido de tutela de urgência. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Admissibilidade do cancelamento do contrato de cartão de crédito, que não autoriza o cancelamento da dívida ainda existente, tampouco isenta a autora de quitá-la (art. 17-A da Instrução Normativa no 28 do INSS). Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.